Tribunal: TJDFT
Processo: 0705027-66.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOVAS DÍVIDAS COM USO DO CARTÃO DE CRÉDITO E CHEQUE ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA LIQUIDEZ.
1. O documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas é considerado título executivo extrajudicial, devendo a obrigação prevista no título executivo conjugar os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade. Arts. 783 e 784, III, do Código de Processo Civil.
2. Tratando-se de execução que tem por objeto obrigação em que não se pode atestar a sua existência tão somente a partir do título e, da mesma forma, que não é determinada quanto ao seu objeto, estão ausentes os requisitos da certeza e liquidez, necessários à configuração do título executivo extrajudicial.
3. Não é certa e nem líquida a obrigação constante em título executivo extrajudicial em que o devedor confessa dever o saldo apurado em conta corrente, aplicando-se, mutatis mutandis, o entendimento firmado no enunciado n. 233 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo.”
4. Apelação desprovida.